Tribunal: TJMT
Processo: 1015763-12.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015763-12.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), MATEUS KLEIN - CPF: 016.251.810-27 (PACIENTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ/MT (IMPETRADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (IMPETRANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (IMPETRANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICENTE LEITE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL E REMESSA DA AÇÃO PRINCIPAL AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
INVIABILIDADE – RETROATIVIDADE QUE SE LIMITA A PROCESSOS SEM DENÚNCIA RECEBIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS PARA ANÁLISE DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL POR PARTE DO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O
acordo de não persecução penal,
inovação inserida em nosso ordenamento jurídico pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, tem sua retroatividade limitada aos processos em que ainda não houve o recebimento da exordial acusatória (AgRg no
HC
n. 619.465/SC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido
in limine litis
, em benefício de
Mateus Klein,
contra ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT.

Os impetrantes asseveram, em síntese, que o Ministério Público apresentou denúncia contra o paciente, em 12.7.2019, pelo suposto cometimento do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor majorado pela omissão de socorro e por não possuir carteira de habilitação, ilícito tipificado no art. 302, § 1o, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro.

Narram que apresentaram resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal, momento em que apresentaram as teses de inépcia da denúncia e suspensão do processo por ausência do exame pericial.

Contam que
“considerando as inovações operadas pela Lei Federal 13.964/2019, bem assim o preenchimento dos requisitos para o acordo de não persecução penal, a defesa técnica requereu que antes do prosseguimento da audiência de instrução”
, o Ministério Público de instância primeva se manifestasse acerca do acordo de não persecução penal.

Afirmam que, posteriormente, o Ministério Público manifestou contrariamente à proposta do acordo de não persecução penal,
“alegando em síntese”
que
“o acordo não seria necessário, nem suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes de trânsito a ele imputados”
e que
“em crimes com resultado morte, culposos ou dolosos, o acordo não atenderia o interesse público”.

Sinalizam que diante da recusa do órgão ministerial a defesa do paciente requereu a remessa dos autos ao órgão superior, conforme prevê o art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal e que, em seguida, contrariando a regra processual, o magistrado singular indeferiu a pretensão da defesa do paciente de remeter o processo criminal ao órgão superior do Ministério Público e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 18.10.2021.

Endossam que a decisão que indeferiu a remessa ao órgão superior é totalmente ilegal, e que o magistrado singular não pode protagonizar a causa e inviabilizar o direito do paciente de ter a possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal revisada pela Procuradoria-Geral de Justiça, pois cabe ao magistrado
“apenas o papel de verificar o equilíbrio entre as partes negociantes, e não de atuar, verdadeiramente, como parte”.

Com essas considerações, pugnam pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de suspender o curso da ação penal de n. 1383-10.2017.811.0107 e, por conseguinte, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18.10.2021.

No mérito, pedem que seja confirmada a liminar, e determinado, em caráter definitivo, ao Juízo
a quo
que remeta os autos da ação penal n. 1383-10.2017.811.0107 para o órgão superior do Ministério Público (Id. 100125458, pp. 1-13).

Juntaram documentos (Id. 100125459 a 100125462).

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 100727962, pp. 1-3).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 102079979, pp. 2-3).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
Habeas Corpus
- Homicídio culposo na direção de veículo automotor [art. 302, § 1o, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro] – pedido de acordo de não persecução penal indeferido pela instância singela, bem como não aplicado o teor do art. 28-A, § 14, do CPP – irresignação defensiva - pretendida suspensão do trâmite processual e remessa da ação principal ao órgão superior do Ministério Público, a fim de ser analisada a viabilidade de aplicação do instituto em comento - improcedência - jurisprudência pátria robusta no sentido de ser possível a aplicação retroativa do aludido acordo, contudo restrito aos casos onde não houve o recebimento da denúncia -
in casu
, como já efetivado o recebimento da inicial acusatória, não há motivo para os autos serem remetidos ao órgão superior do
Parquet
, sendo caso de confirmação da intelecção esposado pela instância singela - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
”
(Id. 103223968, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Consoante relatado, almeja-se na presente impetração a suspensão dos efeitos da decisão que indeferiu o pleito de aplicação do instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, qual seja, acordo de não persecução penal – ANPP, bem como não remeteu os autos principais ao órgão superior do Ministério Público, conforme disposto no art. 28-A, § 14, do Estatuto Processual Penal, após o
parquet
de instância primeva ter se recusado a propor

o referido acordo.

Inicialmente, em respeito à dialética, destaco que a decisão objurgada está assim fundamentada,
in verbis:

“Inicialmente, intime-se o advogado de defesa para que apresente o instrumento procuratório em 10 (dez) dias.

Quanto ao pedido formulado em ref: 71 INDEFIRO-O, haja vista que segundo entendimentos do STF e STJ o acordo de não persecução penal aplica-se aos fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia, o que, “in casu”, ocorreu no dia 31/07/2019 (STF, HC no 191.464-SC; STJ AgRg no REsp n. 1898529/RS).

Ato contínuo, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de outubro de 2021, às 13h30min, cuja realização se dará de forma virtual, em videoconferência, por meio do aplicativo Microsoft Teams (...)

A(s) vítima(s), testemunha(s) e acusado(s) será(ão) ouvida(o)(as)(os) virtualmente através do referido sistema, cuja oitiva/interrogatório se dará, excepcionalmente, onde se localizarem, havendo identificação positiva do interveniente e assegurada a não interferência externa no ambiente e coleta da manifestação (Provimento 15/2020/CGJ, art. 4o, § 7o).

Instruções para acesso: (1) clicar no link acima indicado ou copiá-lo no navegador de internet (computador ou celular); (2) ao acessar a página, inserir nome e autorizar acesso à câmera e microfone; (3) ao ingressar na sala de videoconferência, aguardar na sala de espera até que seja autorizado o ingresso na vídeo-chamada.

Ciência ao MP.

Calcado na Resolução n. 354/2020/CNJ e Portaria-Conjunta n. 412/2021/TJMT, autorizo a intimação das testemunhas e réu pelo aplicativo “whatsapp”, acaso seus dados telefônicos constem nos autos (...)”
(Id. 100125460, p. 175).

É cediço que o acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, constitui ferramenta destinada à solução consensual do conflito penal, notadamente quando envolve crimes de menor potencial lesivo, assim compreendidos como àqueles cuja pena mínima não supere o limite de quatro anos.

Com efeito, conquanto o Ministério Público não seja obrigado a transacionar com o acusado, a recusa do Promotor de Justiça está sujeita à confirmação pelo Conselho Superior, conforme dicção expressa do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, o qual estabelece que
“no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”
.

Entretanto, no caso em comento, apesar de louváveis os argumentos dos impetrantes, entendo que a ordem não merece guarida, porque a decisão que indeferiu a remessa da ação penal acima mencionada ao órgão superior do Ministério Público encontra-se justificada e fundamentada, uma vez que
é inoportuno a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, na medida em que a denúncia já foi devidamente

recebida em 31.7.2019
, conforme se denota no Id. 100125460, p. 76.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. LIMITE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O acordo de não persecução penal, inovação inserida em nosso ordenamento jurídico pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal - CPP, tem sua retroatividade limitada aos processos em que ainda não houve o recebimento da exordial acusatória
. 2 . Agravo regimental desprovido”
(AgRg no
HC
n. 619.465/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14.9.2021) – destaquei.

“DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. FATOS ANTERIORES. DENÚNCIA RECEBIDA. INAPLICABILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.
2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, aplica- se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no
HC
644.042/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 25.5.2021) – destaquei.

No mesmo sentido, decidiu a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC
n. 191.464/SC, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso. Confira-se:
“O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”

Pelo exposto, não havendo qualquer situação de constrangimento ilegal a ser corrigida por intermédio do presente
habeas corpus,

denego
a ordem manejada em favor de
Mateus Klein
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021